Tribunal: TJES
Processo: 5003982-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003982-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 86, parágrafo único, do CPC prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

2- Caso concreto em que, dos 3 requerimentos apreciados, apenas um foi acolhido e em parte – referente à utilização da taxa selic após o trânsito em julgado –, ressaindo evidente o acerto da Magistrada singular em condenar apenas a Autora/Agravante na verba sucumbencial.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CDA Construções e Serviços devido à Decisão
reproduzida no ID 4779622 - Págs. 18/24, proferida nos autos da
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
registrada sob o nº 0014238-37.2007.8.08.0048, ajuizada em face do Município de Serra, na qual a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra acolheu parcialmente a Impugnação para determinar que, sobre os honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a atualização ocorra pelo INPC até o trânsito em julgado e, após, pela Selic. Ademais, condenou a pessoa jurídica em honorários sucumbenciais.

Ab initio
, mister, de plano, rechaçar a preliminar de intempestividade recursal arguida pela Fazenda Pública, calcada na afirmação de que “
A intimação da sentença foi disponibilizada no dia 28/03/2023 no DO nº 6805 e considerada publicada no dia 29/03/2023 e a contagem do prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 30/03/2023, sendo que o referido Agravo foi protocolado em 26/04/2023, portando após expirado o prazo recursal
”.

Verifica-se do andamento processual que, apesar de o termo inicial para interposição do Agravo realmente ter iniciado em 30/03/2023, findou-se em 25/03/2023, data em que o recursa já havia sido interposto – o que se deu em 24/04/2023 –, não havendo que se falar em extemporaneidade.

No mérito, pugna a Agravante, nas razões de ID 4778626, pela reforma do ato judicial ao singelo argumento de que “
efetuou dois pedidos um sobre a condenação sobre o proveito econômico e o outro sobre a aplicação da taxa Selic. Na sentença, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a aplicação da taxa Selic. Assim, houve sucumbência na parte mínima do pedido, a parte Agravada deve arcar integralmente com custas e honorários sucumbenciais
”.

Para melhor elucidar a questão, mister trazer à baila trechos do
decisum
recorrido que proporcionam o entendimento da lide:

“
CDA Construções e Serviços Ltda.
, apresentou
Impugnação (fls. 69/80)
ao pedido de
Cumprimento de Sentença
formulado pelo
Município de Serra (fls. 62/65)
, sustentando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

[...]

Prossegue alegando que há também excesso de execução na medida em que o exequente, ao proceder a atualização do valor da causa (base de cálculo dos honorários), efetuou a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, quando o correto seria apenas aplicação da SELIC.

Por derradeiro, requer, subsidiariamente, acaso incida os honorários sobre o valor da causa, que a atualização ocorra a partir do trânsito em julgado.

[...]

É o que interessa relatar.

Decido.

[...] tendo em vista que a base de cálculo para a incidência dos honorários está de acordo com os limites do referido título judicial, não prospera a impugnação quanto a esse aspecto, uma vez que a verba de sucumbência restou expressamente fixada com base no valor da causa.

Desta feita, não assiste razão o executado no que toca a alteração da base de cálculo para incidência dos honorários.

[...] o valor da causa deve ser atualizado pelo INPC até a data do trânsito em julgado da sentença executada, a partir do qual deverá incidir apenas a Selic, cujo índice é inacumulável com a correção monetária.

Nesses moldes, para efeitos da incidência do percentual dos honorários executados, merece acolhimento a impugnação apenas para incidir a taxa selic sobre o valor atualizado da causa após o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar, isso para fins de incidência dos honorários arbitrados/executados (10%), que a atualização do valor da causa ocorra pelo INPC até o trânsito em julgado, devendo após isso ser corrigido pela Selic.

No tocante aos honorários de sucumbência cabíveis nessa fase, entendo que o exequente decaiu minimamente em seu pedido, pelo que
CONDENO
a autora ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur, c
uja parcela deverá desde logo integrar o débito principal, na forma do §13 do art. 85 do CPC
.”

Delineado tal cenário, requer, então, a Agravante “
alterar a sucumbência vez que o pedido foi parcialmente deferido, não podendo dizer que a autora decaiu de parte mínima do pedido, devendo as verbas honorárias e despesas processuais serem atribuídas ao Agravado
”.

Da leitura do ato judicial impugnado, observa-se que, com a impugnação, pretendia a ora Agravante que: (1) os honorários deixassem de recair sobre o valor da causa para incidir sobre o proveito econômico obtido; (2) a verba fosse atualizada apenas pela Selic e; (3) a atualização ocorresse somente com o trânsito em julgado.

Ao analisar os requerimentos, concluiu a Julgadora
a quo
por manter o valor da causa como sendo a base de cálculo dos honorários, aplicar a Selic apenas após o trânsito em julgado e, antes disso, o INPC, o que culminou com a parcial procedência da impugnação.

Em outras palavras, dos 3 (três) pleitos apreciados, apenas um foi acolhido (aplicação da Selic) e em parte, na medida em que a referida taxa foi arbitrada para corrigir a verba honorária a partir do trânsito em julgado – já que, em relação ao período anterior, restou mantido o INPC –, ressaindo evidente o acerto da Magistrada singular em condenar apenas a Agravante na verba sucumbencial, a teor do que preceitua o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC (“S
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”).

Acerca do tema, a doutrina ainda leciona que:

“[...] quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá da aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte.”1

Constata-se, pois, que a Agravante decaiu da maior parte (cerca de 90%) do que foi postulado, circunstância que impõe a sua responsabilização pelos encargos financeiros do processo, consoante decidido pela Julgadora primeva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado - 16ª ed. Rev. dos Tribunais, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.